Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721337-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVER ALIMENTOS EIRELI - ME, SUELLY SARMENTO DA SILVA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por OLIVER ALIMENTOS EIRELI - ME e SUELLY SARMENTO DA SILVA OLIVEIRA GONCALVES (ID 65940248) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 65940241) que, nos autos da ação monitória movida por ITAU UNIBANCO S.A. em face dos ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 285.973,14, acrescida de correção monetária e de juros de mora, ambos a contar dos cálculos de ID 174745422. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil e, por conseguinte, promova o autor o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença, nos termos do §3o, do art. 184 do novo Provimento Geral de Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Os Autores opuseram embargos de declaração (ID 65940243), contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 65940246). Em suas razões recursais (ID 65940248), os Apelantes alegam que: (i) o Apelado não apresentou memória de cálculo e a inicial é inepta; (ii) o contrato de crédito desacompanhado do demonstrativo do débito não constitui “prova escrita sem eficácia de título executivo”; (iii) o negócio jurídico não possui as assinaturas das partes; (iv) a assinatura digital é invalida; (v) a cláusula de antecipação do vencimento das parcelas é abusiva; (vi) já tendo sido realizado o pagamento de 40% do financiamento, é excessivo e desproporcional a aplicação de todos os encargos previstos no contrato. Ao final, requerem o recebimento da apelação no seu duplo efeito e, no mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 65940249). Em contrarrazões (ID 65940251), o Apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. DO DUPLO EFEITO DO RECURSO Os Apelantes requerem o recebimento da presente apelação no efeito suspensivo e devolutivo. Nada obstante, o requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões primordiais da sentença. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo e indispensável à admissibilidade de um recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos das Apelantes, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica à aplicação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, ao recebimento do crédito contratado, a não taxatividade das hipóteses de vencimento antecipado de obrigações previstas no Código Civil e aos arts. 408 do CC e 52, § 1° do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, as Apelantes, quando tentam impugnar o mérito da sentença, apenas transcrevem as argumentações dos embargos à monitória (ID 65940235), deixando de se manifestar acerca da fundamentação da sentença, especificamente. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 14:45:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador